Tribunal: TJPA
Processo: 0808272-80.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0808272-80.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, PROPOSTAS PELOS MILITARES ESTADUAIS. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA E DA PESSOA. CARÁTER ABSOLUTO. CONCEITO DE MENOR COMPLEXIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CONCEITO CONTIDO NA LEI Nº 9.099/1995. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI MAIS ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E EVENTUAL EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO QUE NÃO AFETAM A COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ARTS. 64 E 93 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/1985. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. PREVISÃO LEGAL DE PROMOÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGA, NA MODALIDADE “PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO”. TESES VINCULANTES – E RESPECTIVOS EFEITOS –, FIRMADAS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1.

Delimitação do objeto, para fins de estabilização do Incidente:

1.1.

Questão de direito: competência para julgamento de causas que tenham por objeto a “promoção em ressarcimento por preterição de servidor militar estadual”.

1.2.

Entendimento dissonante 1: a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é restrita às causas de “menor complexidade”, ou seja, nas ações em que não haja necessidade de intervenção de terceiros, litisconsórcio, perícia técnica e cálculo próprio de parcelas vincendas, ante a iliquidez parcial do pedido.

1.3.

Entendimento dissonante 2: a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento de “ações de promoção em ressarcimento de preterição”, cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, por inexistência de vedação legal, tendo em vista que tais demandas não estão enquadradas no rol de causas de exclusão de sua competência e prescindem de intervenção de terceiros, sendo o ato impugnado atribuível exclusivamente ao ente público e o eventual acolhimento do pleito individual não ensejando, por si só, a desconstituição dos atos de promoção de outros militares, em virtude da disposição legal de que “a promoção em ressarcimento de preterição” se dará independentemente da existência de vaga.

2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é delineada pela Lei nº 12.153/2009 em razão da matéria, na subespécie “valor da causa” (causas cíveis de até sessenta salários-mínimos), combinada com o critério em razão da pessoa (causas de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios).

3. Pelo critério da especialidade, utilizado para solução de conflitos entre normas, deve prevalecer o conceito de menor complexidade, vocalizado pela Lei nº 12.153/2009, ante à constatação de que foi legalmente indicada qual seria a complexidade hábil a excluir causas de sua competência – nos moldes do rol contido no art. 2º, § 1º –, sendo irrelevantes a necessidade de produção de prova pericial ou de liquidação de parte do pedido, mediante cálculos próprios, ou a existência de litisconsórcio, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Por previsão legal, a modalidade “promoção em ressarcimento de preterição” ocorre independentemente da existência de vagas, haja vista que o policial militar que ultrapassar o efetivo de seu quadro, em virtude de promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição, comporá o denominado “corpo de excedentes”, restando afastada a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário.

5. Analisados os fundamentos essenciais ao julgamento da questão de Direito objeto do presente IRDR, fica estabelecida tese vinculante composta pelos seguintes enunciados:

5.1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas –, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, desde que a demanda não se encontre no rol das exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

5.2. A complexidade da causa – como conceito externo e adicional à definição contida no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 –, a existência de litisconsórcio ou a necessidade de realização de perícia técnica não configuram motivos suficientes para o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

5.3. Nos moldes delineados pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência em razão do valor da causa é definida no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, decorrendo do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença, consoante o art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei nº 12.153/2009.

5.4. A mera necessidade de a parte, depois da postulação inicial, ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas não implica na existência de demanda ilíquida, eis que o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009 prevê tal hipótese, sendo possível, com o apostilamento, conhecer o termo final das parcelas e proceder a correspondente liquidação.

5.5. Tendo sido ajuizada “ação de promoção em ressarcimento de preterição” por servidor público militar estadual – cujos normativos de regência não ensejam a ocorrência de intervenção de terceiros – ostentando valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo demonstrada, no caso concreto, eventual especificidade que justifique a intervenção de terceiros, é vedada a declinação de competência por parte das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação de teses vinculantes no presente IRDR, até eventual ratificação ou alteração pelo Juízo competente.

7. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

9. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
julgar

o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e fixar tese vinculante
,

nos termos do voto
da Relatora
. Voto Vista apresentado pelo Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares convergindo com o Voto da Desa. Relatora. Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.
Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça César Nader Bechara Mattar Júnior. 6
a
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia 21 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

O Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém suscitou
o presente
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
,
com base nos arts. 976 e 977, I, do Código de Processo Civil (CPC), e no art. 188 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), mencionando como referência o processo nº 0836489-40.2022.8.14.0301, que veicula “Ação de Promoção de Militar por Preterição c/c Tutela de Urgência”, requerendo a formação de precedente judicial qualificado sobre questão de direito concernente
à competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de “promoção em ressarcimento de preterição” de servidor público militar estadual
.

Na 38ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), ocorrida em 4/10/2023, este Colegiado
admitiu, à unanimidade, o processamento do IRDR
em comento.

Por ocasião da admissão do Incidente, o Pleno determinou
a
suspensão dos processos repetitivos

pendentes
– mais especificamente, as ações, os incidentes e os recursos (individuais e coletivos) – que versassem sobre o tema em apreço, bem como fossem adotadas medidas para a devida divulgação do IRDR e da correspondente determinação de sobrestamento de feitos.

Em sequência, o Juízo Suscitante e os demais interessados foram devidamente intimados.

O Ministério Público apresentou parecer nos seguintes termos (
ID 17075498
):

É certo, portanto que não restou afastada a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública. Assim, “se o valor da ação ordinária é inferior ao limite de sessenta salários mínimos previstos no artigo 3º da Lei 10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica" (STJ, REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2010).

Assim, diante de todo o exposto e em conclusão,
esta Procuradoria Geral de Justiça se pronuncia pelo conhecimento e PROCEDÊNCIA do presente Conflito de Competência, para ser declarada a competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda de Belém/PA
para processar e julgar o presente feito.
(destaquei)

Vieram os autos conclusos para juízo de mérito.

O feito foi incluído na Sessão de julgamento Ordinária do Tribunal Pleno realizada no dia 13/12/2023, tendo a Eminente Desembargadora Relatora proferido Voto, ocasião que o Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares pediu vistas dos autos.

É o relatório.

Belém, (data registrada no sistema).

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

VOTO

1. DO RETROSPECTO SOBRE A
DECISÃO DE ADMISSÃO: DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO OU ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DO INCIDENTE.

Primeiramente, rememoro os termos em que a questão de direito objeto do presente IRDR foi afetada na decisão colegiada de admissão, bem como a categoria ou contexto fático sobre o qual a tese vinculante irá incidir.

Em relação ao juízo de admissibilidade externado pelo Tribunal Pleno, do acórdão de estabilização pode ser extraída a seguinte síntese (
ID 16408177
):

a)

Questão de Direito:
Competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção em ressarcimento por preterição de servidor público militar estadual.

b)

Categoria fática para qual a tese será aplicada
: ações cíveis ajuizadas por servidores militares em face do Estado do Pará que contenham pedidos de averbação das promoções não realizadas no tempo oportuno, nos seus respectivos interstícios, e o pagamento atualizado das perdas salarias decorrentes desses atrasos.

c)

Argumentos do entendimento dissonante 1
, os quais são hasteados pelos Juízos da 1ª e da 2ª Varas do Juizado Especial da Fazenda da Capital e pelo Estado do Pará quanto à incompetência dos mencionados Juízos:

c.1) competência restrita às causas de menor complexidade, respeito ao comando previsto no art. 98, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e aos princípios basilares que regem o microssistema dos Juizados;

c.2) conceito de complexidade ser do tipo instrumental, caracterizando-se pela ocorrência de incidentes processuais que ensejam natural dilação, como a intervenção de terceiros ou a necessidade de utilização de cartas precatórias ou rogatórias;

c.3) não ser possível considerar como de menor complexidade a ação que envolve a reclassificação de militar na escala hierárquica da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), eis que poderá ser afetada a esfera jurídica dos militares que terão as suas posições alteradas, repercutindo na necessidade inarredável da intervenção de terceiros;

c.4) ser proibida, nos termos da lei, qualquer forma de intervenção de terceiro nos processos com tramitação nos Juizados Especiais;

c.5) a necessidade de se efetuar cálculo próprio acerca de parcelas vincendas já implica na existência de demanda ilíquida, sendo que o processamento de pedido genérico é inadmissível;

d)
Argumentos do entendimento dissonante 2,
os quais são esgrimidos pelos Juízos das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém, tendo sido acolhidos por ocasião das decisões proferidas no âmbito do TJPA:

d.1) a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública seria absoluta nas causas cíveis
de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como autarquias, fundações e empresas públicas a estes vinculadas
, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos,

ajuizadas desde a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) na Comarca de Belém;

d.2) inexiste vedação para o processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de “Ações de Promoção em Ressarcimento por Preterição”, cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e que não estejam enquadradas no rol de causas de exclusão de sua competência, nem ostentem alta complexidade;

d.3) é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de “Ações de Promoção em Ressarcimento por Preterição”, cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos propostas em primeiro grau;

d.4) não é possível presumir a necessidade da intervenção de terceiros a todos os casos de promoção por preterição, haja vista que os demais integrantes da carreira militar possuiriam a mera expectativa de direito à promoção;

d.5) a inexistência de litisconsórcio passivo necessário e a prescindibilidade da intervenção de terceiros para o processamento das “Ações de Promoção em Ressarcimento de Preterição”;

d.6) a suposta necessidade de intervenção de terceiros não seria um argumento adequado, eis que o Estado do Pará é demandado individualmente, não sendo possível atribuir o ônus de demandar a outros militares não atingidos pela preterição;

d.7) as Leis Estaduais nº 8.230/2015 e nº 8.388/2016 disciplinam as promoções de Praças e Oficiais da Polícia Militar, estabelecendo que em caso de preterição, a promoção se dará independentemente da existência de vaga, com resguardo da ordem de antiguidade, como se tivesse promovido na data correta, afastando-se a necessidade de formação de litisconsórcio ou intervenção de terceiros;

d.8) a eventual promoção da parte demandante em “Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição” não enseja, por si só, a desconstituição dos atos de promoção dos policiais militares, que permanecerão em suas respectivas graduações;

d.9) a aparente iliquidez do pedido inicial não elide a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública;

d.10) a mera necessidade de se efetuar cálculo próprio acerca de parcelas vincendas não implica a existência de demanda ilíquida;

e)
Dispositivos legais correlatos e identificados até o momento da admissão do IRDR
: Lei nº 9.099/1995 (arts. 10, 38, 39, 51, II e 52, I); Lei nº 12.153/2009 (arts. 2º, 5º,

10, 12-13 e 27.); Código de Processo civil de 2015 (arts. 43, 62, 64 e 114); Lei Estadual nº 5.251/1985 (arts. 64 e 93); Lei Estadual 8.230/2015 (arts. 6°, 32 e 33); Lei Estadual nº 8.388/2016 (arts. 6º, 32 e 33); Resolução TJPA nº 14/2014 (arts. 2º a 4º).

f) Demandas suspensas
: Todas as ações individuais ou coletivas, os seus respectivos recursos e as ações que tramitam originariamente perante o TJPA que veiculem pedido de “promoção em ressarcimento de preterição” ou cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito processual objeto deste Incidente, a saber,
a competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual
.

Feita essa contextualização fática essencial à futura aplicação do precedente qualificado,
passo propriamente à fase de julgamento do presente IRDR
– o juízo de mérito, sob o qual será firmada a tese jurídica, cujos fundamentos determinantes e enunciados normativos serão vinculantes, em âmbito estadual.

2. DO MÉRITO.

2.1. DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

Com esteio na conjugação do art. 98, I, com o art. e 24, X, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/88), o
Juizado Especial da Fazenda Pública foi criado

pela Lei nº 12.153/2009
com a finalidade de facilitar o acesso à justiça através da concentração de causas de menor complexidade no microssistema dos Juizados, sendo-lhe
aplicáveis, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099/1995) e da Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001)
.

Em âmbito estadual, o Juizado Especial da Fazenda Pública
teve como marco de criação a Resolução TJPA nº 18/2014.

Retornando ao diploma federal fundamental, verifico que
a norma delineadora da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública advém da combinação dos arts. 2º e 5º, II, da Lei nº 12.153/2009:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1.º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§2.º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§3.º (VETADO)

§4.º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

(...)

Art. 5.º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Os dispositivos reproduzidos estabelecem que a competência dos Juizados da Fazenda é determinada pela combinação da espécie ratione materiae (em razão da matéria), na subespécie “valor da causa” – a saber, “causas cíveis de até 60 (sessenta) salários-mínimos” – combinada com a espécie ratione personae (em razão da pessoa), conforme a expressão “de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios”, incluindo-se as suas autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Vale ressaltar que, em se tratando de demandas que contenham obrigações vincendas, os Juizados da Fazenda Pública serão competentes para julgá-las apenas se a soma de doze parcelas vincendas, e de eventuais vencidas, não ultrapassar o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

O
caráter
das competências estabelecidas em razão da pessoa e em razão da matéria
é absoluto
, nos termos do art. 62 do CPC, o que permite a conclusão de que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é fundada no interesse público, não no interesse das partes.

De acordo com o
entendimento dissonante 1
do presente IRDR – incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública –, seguindo corrente doutrinária e significativa jurisprudência pátria, haveria, além dos critérios de competência absoluta, requisito adicional para que seja assentada a competência desses Juizados, a saber: a menor complexidade da causa.

Outrossim, o requisito de “menor complexidade da causa”, cuja definição é externa à Lei nº 12.153/2009, é especialmente encampado na doutrina por Leonardo Carneiro da Cunha, o qual aponta que sua aplicação obrigatória seria regra subsidiária advinda da Lei nº 9.099/1995, sendo essa complexidade definida pela questão probatória, ou seja, a depender do grau de complexidade ou da demora na produção de prova técnica (
in A Fazenda Pública em Juízo
, 18ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 833).

Considerando, assim, a aparente força do argumento ora expendido
–
de existência de um critério externo à lei regente específica dos Juizados Fazendários, relativo à complexidade da causa, definida por aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995
– é essencial a verificação do cabimento, sob o ponto de vista sistêmico, da aplicação desse critério adicional de competência no caso em análise, inclusive prospectando qual tem sido o posicionamento do STJ sobre o tema.

2.2. DO CONCEITO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

Como já anteriormente registrado, existem demandas que, em virtude de serem consideradas de maior complexidade, ensejaram que a Lei nº 12.153/2009 as retirasse da esfera de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que tais demandas veiculem pedidos que consubstanciem pequeno valor financeiro, ou seja, atendam ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes traçados pelo art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

No que toca ao tema “intervenção de terceiros” no microssistema de Juizados Especiais, encontra-se consagrada, na doutrina e na jurisprudência, a incidência subsidiária do art. 10 da Lei nº 9.099/1995, o qual dispõe que
“Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”
.

Logo, também não se admite no Juizado da Fazenda Pública qualquer figura interventiva, visto que elas representam um aumento significativo da complexidade procedimental da demanda, o que é incompatível com o rito simplificado e mais célere dos Juizados.

A partir da interpretação sistemática das normas incidentes sobre o objeto do presente IRDR, constato que a Lei nº 12.153/2009 e a Lei nº 9.099/1995 vocalizam conceitos de complexidade para efeitos de fixação de competência material, porém, aplicando o
critério da especialidade
, é possível interpretar
a conceituação da competência dos Juizados da Fazenda Pública, contida na Lei nº 12.153/2009, como autossuficiente, eis que o próprio legislador indicou qual seria a complexidade hábil a excluir causas de sua competência, previstas art. 2º, § 1º.

Desempenhando seu mister de fixar o sentido e alcance dos conceitos hospedados na Lei nº 12.153/2009, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no período compreendido entre os anos de 2010 a 2023, de que a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada de acordo com o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de

produção de prova pericial, não se sustentando a ideia de “complexidade” da causa atrelada à eventual necessidade de produção de prova, a requerimento da parte, ou determinada pelo juízo
.

Esse é o entendimento reiterado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO E VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...)
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que os Juizados Especiais possuem competência absoluta para julgar as demandas quando o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, sendo certo que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.

(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2201340 RS 2022/0276509-1, 1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 4/9/2023, publicado em 6/9/2023 – destaquei)

Por fim, invoco a
ratio decidendi
do
Tema 1.029
–

proveniente do julgamento do Recurso Especial nº 1.804.188/SC, cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos Recursos Repetitivos –, pois embora este precedente qualificado aborde a impossibilidade da execução, nos Juizados Fazendários, de título judicial formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, seus motivos determinantes incidem sobre a questão de direito ora discutida:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.029/STJ.
RESP 1.804.186/SC E RESP 1.804.188/SC. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA E RITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...)
4. Também está sedimentado na jurisprudência do STJ o entendimento de que, uma vez instalado Juizado Especial Federal ou da Fazenda Pública, conforme o caso, e o valor da causa seja inferior ao da alçada, a competência é absoluta.
Apenas como exemplo: REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20.8.2019, DJe de 5.9.2019). (...)
9. A Lei 9.099/1995, no art. 3º, § 1º, delimita a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, por aplicação subsidiária, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para promoverem a execução "dos seus julgados" e "dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo". 10. Já o art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, também de aplicação subsidiária aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, delimita a competência executória a "executar as suas sentenças".
(...) 13.
Assim, nota-se que a Lei 12.153/2009 e as respectivas normas de aplicação subsidiária estabelecem que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência apara apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais.
(...)
15. Na mesma linha de compreensão aqui traçada, cita-se precedente da Primeira Turma que examina a Lei 10.259/2001 (Juizado Especial Federal), que é aplicada subsidiariamente à Lei 12.153, ora em exame (grifos acrescentados):"Nos termos do art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, 'Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.' Extrai-se do referido dispositivo legal que a fixação da competência do JEF, no que se refere às execuções, impõe a conjugação de duas condicionantes: (a) o valor da causa deve ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; (b) o titulo executivo judicial deve ser oriundo do próprio JEF.
(...)

(Recurso Especial nº 1.804.188/SC, 1ª Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 12/8/2020, publicado em 11/9/2020 – destaquei)

Assim, para a categoria fática tratada no presente IRDR,
eventual necessidade de perícia contábil para o cálculo de interstícios e/ou parcelas vencidas e vincendas, ou o pedido de informações e demonstrativos à Administração com o fito de comprovar a existência de erro/preterição ou das demais hipóteses ensejadoras da modalidade de promoção “em ressarcimento de preterição”, não pode representar “complexidade” apta desnaturar a competência absoluta prevista na Lei nº 12.153/2009.

Desta forma, anoto que o
STJ interpreta o art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelecendo apenas 2 (dois) parâmetros –
quais sejam, (1) causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; (2) que envolvam pedidos no importe de até 60 salários mínimos –
para que uma demanda possa ser considerada como de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível, devendo prevalecer a teleologia do regramento mais específico hospedado na Lei nº 12.153/2009, em detrimento do conceito de complexidade contido na Lei nº 9.099/1995.

Registro que, na Lei nº 12.153/2009, inexiste dispositivo que permita inferir ser a complexidade da causa relacionada à necessidade de realização de perícia, muito menos relacionada à existência de litisconsórcio passivo necessário, fato que não lhe retira a condição de menor complexidade
.

Logo,
verificada hipótese de litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo facultativo, nas ora examinadas “Ações de Promoção em Ressarcimento de Preterição”, tal constatação, igualmente, não lhes retiraria o caráter de menor complexidade, na forma em que definida pela Lei nº 12.153/2009, desde que respeitados os parâmetros em razão do valor da causa e da pessoa.

Quanto ao outro motivo supostamente ensejador de complexidade, invocado pelo entendimento dissonante 1 (necessidade de intervenção de terceiro), analisamos no tópico seguinte.

2.3. DA PRESCINDIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Para averiguar acerca da necessidade da intervenção de terceiros, instituto legalmente vedado no âmbito dos Juizados Especiais por disposição expressa da Lei nº 9.099/1995, primeiramente devem ser elencadas as normas locais incidentes sobre a situação objeto do presente IRDR:
Lei Estadual nº 8.230/2015
, que dispõe sobre a Promoção dos Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA) e aplica-se aos Corpo de Bombeiros Militar (art. 38);
Lei Estadual nº 8.388/2016
, que dispõe sobre a promoção dos Oficiais da PMPA e aplica-se ao Corpo de Bombeiros Militar (art. 39); e
Lei Estadual nº 5.251/1985
, que consubstancia o Estatuto dos Militares do Estado do Pará.

Estes diplomas legais disciplinam detalhadamente as espécies de promoção existentes, no âmbito da Corporação Militar no Estado do Pará (Policiais e Bombeiros Militares), bem como os critérios e condições que permitem a ascensão dos militares estaduais em sua hierarquia funcional.

Com efeito, está prescrito, de forma límpida, o dever de a Administração Pública assegurar um desenvolvimento equilibrado da carreira dos militares, eis que é sua obrigação oferecer, em tempo razoável, a oportunidade de os militares poderem ascender em sua carreira.

Assim, é vedado à Administração Pública ficar inerte, sem oferecer os cursos de formação e habilitação em tempo hábil, especialmente considerando que, mesmo atendidos os demais requisitos legais, ficam os militares na dependência dos gestores para que possam obter vagas para a promoção, caracterizando omissão administrativa que causa impedimento e protelação à ascensão na hierarquia.

Nessa linha, quando o militar efetivamente preenche todos os requisitos para o alcance da próxima graduação ou posto, não é permitido ao Estado alegar falta de vagas ou de interstício, razão pela qual não pode valer-se de argumentação decorrente de conduta administrativa contrária aos ditames constitucionais, legais e regulamentares de regência.

Nessa quadra, friso que o art. 64 da Lei Estadual nº 5.251/1985 (Estatuto dos Militares do Estado do Pará) enumera claramente as espécies de promoção dos militares estaduais:

Art. 64.

As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§ 1º Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas. (...)

No que concerne ao presente IRDR, constato que a “promoção em ressarcimento de preterição” é igualmente reproduzida pelas Leis Estaduais específicas de Promoção dos Militares.

A Lei Estadual nº 8.230/2015 assim preconiza:

Art. 6° As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

(omissis)

§ 1°
A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

(parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 2° (omissis)

(...)

Art. 33. A promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição desde que requerida pelo interessado ou providenciada pela Administração no prazo de cinco anos, contados da data em que a respectiva promoção deveria ocorrer.
(destaquei)

Por seu turno, a Lei Estadual nº 8.388/2016 preceitua:

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer a promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32 desta Lei.

(...)

Art. 32. O Oficial, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

(omissis)

Parágrafo único.
A promoção do Oficial feita em ressarcimento de preterição será efetuada
segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida,
independentemente da existência de vaga.

(...)

Art. 33. A promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição desde que requerida pelo interessado ou providenciada pela Administração no prazo de cinco anos, contados da data em que a respectiva promoção deveria ocorrer.
(destaquei)

Dessa forma, a chamada “Promoção em Ressarcimento de Preterição” é devida ao militar que teve seu direito preterido à época em que lhe caberia, em virtude de completar seus interstícios e não ter sido chamado à devida promoção.

Nas ações judiciais que versam sobre “Promoção em Ressarcimento de Preterição” de militar estadual, portanto, o primordial é comprovar o erro administrativo, cuja
comprovação ensejará a promoção do militar independentemente da existência de vagas
.

Tal entendimento encontra eco doutrinário na obra de Jorge Luiz Nogueira de Abreu (
in Direito Administrativo
Militar, 3. ed. Leme: Mizuno, 2023, p. 473-477):

A promoção em ressarcimento de preterição ocorre quando
a Administração Costrense reconhece, ex oficio ou a pedido, ao militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia
.(...) Reconhecido o direito à promoção em ressarcimento de preterição, o militar
será promovido independentemente do número de vagas disponíveis, seguindo os critérios de antiguidade ou de merecimento.
O promovido receberá o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. Terá direito, ainda, ao pagamento dos atrasados, devidamente corrigido e atualizado. (destaquei.)

Essa premissa fundamental para a solução da controvérsia acerca da necessidade de intervenção de terceiros nas “Ações em Ressarcimento de Preterição” é sustentada pela própria lógica sistêmica fundamentada no art. 93 do Estatuto dos Militares do Estado do Pará:

Art. 93.

Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o Policial Militar que:

I- tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverte ao respectivo Quadro, estando este com o efetivo completo;

II- aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica, após haver sido transferido de Quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo;

III- é promovido por bravura, sem haver vaga;

IV- é promovido indevidamente mesmo havendo vaga;

V- sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu Quadro em virtude de promoção de outro Policial Militar em ressarcimento de preterição;

VI- tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retornar ao respectivo Quadro, estando este com seu efetivo completo.

§ 1º O Policial Militar, cuja situação é a de excedente,
salvo o indevidamente promovido
, ocupa a mesma posição relativa, em antiguidade, que lhe cabe na escala hierárquica, com a abreviatura "EXCED" e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar.

§ 2º O Policial Militar, cuja situação é de excedente, é considerado como em efetivo serviço, para todos os efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição, a qualquer cargo Policial-Militar, bem como à promoção.

(...)

§ 4º O Policial Militar, promovido indevidamente, só contará antiguidade e receberá o número que lhe competir, na escala hierárquica, quando a vaga que deverá preencher, corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a promoção.
(destaquei)

A própria Lei disciplina a conduta da Administração Pública no caso de reconhecimento, administrativo ou judicial, de erro no processo de promoção do militar, estabelecendo qual será a repercussão na esfera de terceiros:
o Policial Militar que ultrapassar o efetivo de seu quadro em virtude de promoção de outro Policial Militar em ressarcimento de preterição comporá o chamado “corpo de excedentes”, em tudo equiparado ao cargo correspondente com vaga prevista em Lei.

Pelo esquadro legalmente traçado, o “terceiro interessado” não ocupará as vagas regulares, mas ficará em situação faticamente similar, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição. O militar mais moderno que ultrapassou o número de vagas do Almanaque – em razão da promoção em ressarcimento de preterição de outro militar mais antigo – ocupará as chamadas vagas excedentes e continuará no quadro da graduaç/ão ou posto, apenas figurando como excedente (adido), não causando prejuízo para as promoções vindouras.

Com o fito de ilustrar jurisprudencialmente a posição ora hasteada, cito o seguinte julgado do TJPA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MILITAR.
AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. 1.

O ponto nodal do presente conflito cinge-se à definição do juízo competente para análise de ação de promoção em ressarcimento de preterição, observado o valor e natureza da causa.
2.

Não é possível presumir a necessidade da intervenção de terceiros a todos os casos de promoção por preterição, haja vista que aos demais integrantes da carreira militar há a mera expectativa de direito à promoção, de modo que o eventual acolhimento do pleito individual não necessariamente afetará a situação dos demais. 3.

O ato impugnado, nessas hipóteses, é atribuído exclusivamente ao ente público, de modo que não há interesse a justificar as inclusões de outros militares, considerando que aqueles que se sentirem prejudicados podem salvaguardar seus direitos em ações próprias. 4.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos e ajuizadas após a implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública. 5.

A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não sendo possível identificar na hipótese qualquer tipo de enquadramento nas excludentes (art. 2º, §1º da Lei 12.153/2009). 6.

Tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, possuindo valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo possível pressupor a necessidade de intervenção de terceiros, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado. Precedentes deste TJPA.
7.

Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Unanimidade.

(Conflito de Competência nº 0806107-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Público, Relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 3/10/2023, publicado em 10/10/2023 – destaquei)

Em igual direção apontaram os integrantes da Seção de Direito Público do TJPA, por ocasião do julgamento dos
Conflitos de Competência nº 0805752-50.2023.8.14.0000
(Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 27/7/2023. Publicado em 1º/8/2023) e
nº 0819754-59.2022.8.14.0000
(Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 8/5/2023, publicado em 11/5/2023), valendo ressaltar que tal posicionamento harmoniza-se com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE.
IMPUGNAÇÃO DE VALIDADE DE LEI POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. PROMOÇÃO DISCRICIONÁRIA. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 2.664/2012. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos da Lei Estadual 2.575, de 20 de abril de 2012, que "Dispõe sobre as promoções na Polícia Militar do Estado do Tocantins, e adota outras providências",
a concessão de ordem judicial assegurando a promoção em ressarcimento de preterição não tem o condão de afetar a situação jurídico-

funcional daquele terceiro que tenha sido precoce e indevidamente promovido, daí resultando a desnecessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário.
(...)
5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(Recurso em Mandado de Segurança nº 44529/TO, 1ª Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 19/04/2016, publicado em 12/05/2016 – destaquei)

A partir de tais ponderações, concluo pela prescindibilidade da intervenção de terceiros na categoria fática repetitiva objeto do presente IRDR.

2.4. DO ARGUMENTO DE “ILIQUIDEZ DE PARTE DO PEDIDO”.

De plano, consigno que a iliquidez do pedido formulado pela parte demandante não tem como consequência o afastamento da competência absoluta do Juizado Especial, haja vista que a mera necessidade de a parte ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas não implica na existência de demanda ilíquida, pois o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009 prescreve que “
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo
”, sendo certo que com o
apostilamento será possível alcançar o conhecimento do termo final das parcelas, o que permitirá a liquidação do pedido.

Ressalto que a ação que tenha dois pedidos autônomos – um alusivo à
obrigação de fazer
e outro à
cobrança de valores pretéritos
, como acontece na categoria fática do presente IRDR –, não torna o pedido ou a sentença ilíquidos, sendo o momento da implantação mero marco temporal para balizar os cálculos aritméticos, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.680.259/SP
(2ª Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 30/11/2020, publicado em 2/12/2020).

Tal pronunciamento pretoriano não olvida das regras sobre sentenças líquidas contidas no art. 52, I e no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995. Entretanto, a liquidez é exigida apenas na solução final, a qual deverá contar com valores apurados, o que não autoriza dizer que a postulação inicial não possa contar com alguma iliquidez, cujo valor devido possa ser conhecido no curso da lide.

Logo, por existir regra específica para definir a competência dos Juizados Fazendários em processos em que haja obrigações vencidas e vincendas,
não procede a alegação no sentido de que a necessidade de se elaborar cálculo próprio acerca de parcelas vincendas já implicaria na existência de demanda ilíquida
.

Tal posicionamento foi reiterado, mais recentemente, pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO DE QUE A ILIQUIDEZ DO PEDIDO, SUPOSTAMENTE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO BANDEIRANTE, IMPEDIRIA O TRÂMITE DA LIDE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME FICOU DETERMINADO NA ESPÉCIE. EVENTUAL NECESSIDADE DE CÁLCULO PRÓPRIO ACERCA DE PARCELAS VINCENDAS NÃO INDICA QUE SE ESTÁ DIANTE DE DEMANDA ILÍQUIDA. A REGRA DOS JUIZADOS É QUE A SENTENÇA SEJA LÍQUIDA, NÃO NECESSARIAMENTE O PEDIDO FORMULADO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.
1. A mera necessidade de se efetuar cálculo próprio acerca de parcelas vincendas não implica a existência de demanda ilíquida. A Lei 12.153/2009, que estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor de 60 salários mínimos (art. 2.º, §2.º).
(...)
3. Ademais, os agravantes argumentam que não podem tramitar demandas ilíquidas nos Juizados Especiais, consoante dispõem os arts. 38, parágrafo único, e 52, I, da Lei 9.099/1995. Contudo, referidos dispositivos assinalam que as sentenças serão líquidas, isto é, a solução final deverá contar com valores apurados, o que não autoriza dizer que a postulação inicial possa, numa eventualidade, contar com alguma iliquidez, cujo valor devido possa ser conhecido no curso da lide, o que não é o caso dos autos.

(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.749.252/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF-5ª Região, julgado em 3/5/2021, publicado em 7/5/2021 – destaquei)

Com estribo em tais considerações, havendo regra específica para definir a competência dos Juizados Fazendários em processos em que haja obrigações vencidas e vincendas,
não merece acolhida a alegação de que a necessidade de elaboração de cálculo próprio acerca de parcelas vincendas ensejaria, per si, o reconhecimento de demanda ilíquida
que não pudesse ser processada e julgada pelos referidos órgãos jurisdicionais.

3. DA TESE JURÍDICA VINCULANTE.

Analisados os fundamentos essenciais ao julgamento da questão de direito objeto do presente IRDR, proponho o estabelecimento de tese vinculante composta pelos seguintes enunciados:

1) A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas –, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, desde que a demanda não se encontre no rol das exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

2) A complexidade da causa – como conceito externo e adicional à definição contida no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 –, a existência de litisconsórcio ou a necessidade de realização de perícia técnica não configuram motivos suficientes para o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

3) Nos moldes delineados pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência em razão do valor da causa é definida no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, decorrendo do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença, consoante o art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.153/2009.

4) A mera necessidade de a parte, depois da postulação inicial, ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas, não implica na existência de demanda ilíquida, eis que o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009 prevê tal hipótese, sendo possível, com o apostilamento, conhecer o termo final das parcelas e proceder a correspondente liquidação.

5) Tendo sido ajuizada “ação de promoção em ressarcimento de preterição” por servidor público militar estadual – cujos normativos de regência não ensejam a ocorrência de intervenção de terceiros – ostentando valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo demonstrada, no caso concreto, eventual especificidade que justifique a intervenção de terceiros, é vedada a declinação de competência por parte das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4.

DA APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE

Nos termos estabelecidos pelo art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, a tese ora fixada tem efeitos sobre os casos pendentes suspensos por ocasião da admissibilidade deste IRDR e sobre os casos futuros que veiculem pedido de
“promoção em ressarcimento de preterição”
ou cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito processual objeto deste Incidente, a saber,
a competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual
.

4.1.

DO TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PRESENTE IRDR.

No tocante aos processos suspensos em razão da admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, enfatizo que a
tese ora fixada não deve ser aplicada imediatamente como precedente obrigatório, haja vista que a estabilidade dos enunciados firmados ocorre somente após o julgamento dos eventuais recursos excepcionais interpostos perante os Tribunais Superiores
, consoante previsão expressa nos §§1º e 2º do art. 987 do Código de Processo Civil – com a atribuição de efeito suspensivo automático aos Recursos Extraordinário e Especial –,
não sendo necessária a ocorrência de trânsito em julgado
.

Nesse contexto, primando por
assegurar a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados
, perfilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos – não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado –, sendo ilustrativa de tal posicionamento a ementa do

Recurso Especial nº 1.869.867/SC:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC
. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. (...) 3. Por sua vez,
a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente
. 4. Além disso,
há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito
. 5.
Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático
. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais,
com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR
. 8. Em suma,
interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada
. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.

(Recurso Especial nº 1.869.867/SC, 2ª Turma, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 20/4/2021 e publicado em 3/5/2021 – destaquei)

Recentemente, o STJ ratificou tal diretriz por ocasião do julgamento do
Recurso Especial nº 1.976.792/RS
, no qual consignou que
“
a decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC)
”
(1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 18/5/2023 e publicado em 20/6/2023).

Assim sendo, em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme o mencionado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.2. DA APLICAÇÃO PARA CASOS PENDENTES E FUTUROS: DAS CONSEQUÊNCIAS DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NAS DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

Considerando o teor da matéria processual objeto do presente IRDR, a aplicação da tese firmada a processos pendentes e futuros deve observar o art. 64, § 4º, do CPC, o qual dispõe que
“
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

Aliás, em relação à incompetência absoluta não incide a preclusão, sendo possível ao Juiz conhecê-la de ofício, ou seja, é despiciendo oportunizar às partes a respectiva manifestação, conforme posicionamento hasteado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO E VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

(...)
3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "...na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierarquia antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." (AgInt no RMS n. 61.732/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.)
Precedentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que os Juizados Especiais possuem competência absoluta para julgar as demandas quando o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, sendo certo que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.

(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.201.340/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 4/9/2023, publicado em 6/9/2023 – destaquei)

Desta feita, será desnecessário intimar previamente às partes para que se manifestem acerca da incompetência absoluta decorrente da aplicação da presente tese vinculante. Assim, nas causas pertencentes à categoria fática objeto do presente IRDR, pendentes e futuras, o vício da incompetência absoluta enseja a relativização do princípio da não surpresa.

4.3. DOS EFEITOS ESPECÍFICOS DA APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE AOS CASOS REPETITIVOS PENDENTES.

Considerando o caráter normativo da decisão judicial vinculante, resta necessário indicar o modo de aplicação dos seus os efeitos, com o objetivo de resguardar a confiança que o jurisdicionado deposita na Justiça, face à mudança jurisprudencial que ocorre, por exemplo, em razão da uniformização de um entendimento na Corte ou da alteração da correspondente composição.

No que tange às causas pendentes, permanecerão válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente IRDR, até eventual ratificação ou reforma pelo Juízo competente, nos termos da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC. (...)
3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.
4. Agravo interno não provido.

(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.449.023/SP, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/4/2020, publicado em 23/4/2020 – destaquei)

Por todo o exposto, a pronúncia da incompetência absoluta decorrente da tese ora fixada enseja a remessa dos autos ao Juízo competente, ressaltando-se que as decisões proferidas por Juízo incompetente conservam o seu efeito, até que outra seja proferida por aquele.

5. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos da fundamentação, voto pela
fixação
de
tese vinculante
composta pelos seguintes enunciados:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas –, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, desde que a demanda não se encontre no rol das exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

2. A complexidade da causa – como conceito externo e adicional à definição contida no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 –, a existência de litisconsórcio ou a necessidade de realização de perícia técnica não configuram motivos suficientes para o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

3. Nos moldes delineados pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência em razão do valor da causa é definida no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, decorrendo do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença, consoante o art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.153/2009.

4. A mera necessidade de a parte, depois da postulação inicial, ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas, não implica na existência de demanda ilíquida, eis que o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009 prevê tal hipótese, sendo possível, com o apostilamento, conhecer o termo final das parcelas e proceder a correspondente liquidação.

5. Tendo sido ajuizada “ação de promoção em ressarcimento de preterição” por servidor público militar estadual – cujos normativos de regência não ensejam a ocorrência de intervenção de terceiros – ostentando valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo demonstrada, no caso concreto, eventual especificidade que justifique a intervenção de terceiros, é vedada a declinação de competência por parte das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a
aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos
–
sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado
–, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

No que tange às causas pendentes, voto para que permaneçam válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, até que nova decisão seja proferida pelo Juízo competente.

É como Voto.

Belém, (data registrada no sistema).

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/02/2024